Tribunal: TJBA
Processo: 0302145-50.2015.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302145-50.2015.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CARMONETO SOARES DA SILVA

Advogado(s)
:
CARLYSON BATISTA NASCIMENTO, HERSON RIBEIRO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE BARREIRAS e outros

Advogado(s)
:
ROSANA CARMO BRIGLIA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRECEDENTE NÃO VINCULANTE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ÔNUS DA PROVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO
.

1.

I. CASO EM EXAME

2.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência em ação monitória ajuizada em face de ente público e entidade privada, sob alegação de omissão quanto à não análise de precedente da própria Câmara, contradição na exigência de prova robusta e violação ao dever de coerência jurisprudencial.

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar precedente da mesma Câmara em caso supostamente idêntico; (ii) estabelecer se há contradição na exigência de prova robusta em ação monitória; (iii) determinar se houve violação ao dever de coerência, estabilidade e integridade da jurisprudência previsto no art. 926 do CPC.

4.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado fundamenta de forma suficiente a conclusão pela improcedência do pedido, com base na insuficiência do conjunto probatório para comprovar o fato constitutivo do direito alegado.

4.

O julgador não está obrigado a enfrentar expressamente todos os precedentes invocados pelas partes, especialmente quando não possuem caráter vinculante, bastando a adequada fundamentação da decisão.

5.

A existência de precedente da mesma Câmara em sentido diverso não vincula o julgamento, pois cada caso é decidido conforme seu conjunto probatório específico, em observância ao princípio do livre convencimento motivado.

6.

Não há omissão quando a decisão enfrenta a questão central e expõe as razões do convencimento, ainda que não mencione expressamente todos os argumentos ou julgados indicados pelas partes.

7.

A contradição apta a ensejar embargos de declaração é a interna ao julgado, inexistente no caso, pois não há incompatibilidade entre fundamentação e dispositivo.

8.

A exigência de prova suficiente para formação do convencimento judicial não contraria a natureza da ação monitória, especialmente após a instauração do contraditório e cognição exauriente.

9.

Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, inclusive em demandas monitórias convertidas em procedimento comum.

10.

A divergência entre decisões não configura violação ao dever de coerência jurisprudencial quando decorrente da análise de contextos fático-probatórios distintos.

11.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado por inconformismo da parte.

12.

Não configurado intuito protelatório, afasta-se a aplicação de multa.

5.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre precedentes não vinculantes quando fundamenta adequadamente sua decisão. 2. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é apenas a interna ao julgado. 3. A ação monitória, após a instauração do contraditório, submete-se à cognição exauriente, impondo ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito. 4. A divergência entre julgados não viola o dever de coerência jurisprudencial quando baseada em distintos conjuntos probatórios. 5. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II, 489, §1º, IV, 926, 927, 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 5º, caput e XXXV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.041.164/DF, Rel. Min. Raul Araújo, j. 08.11.2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.470.123/PE, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 24.06.2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração Cível nº 0302145-50.2015.8.05.0022
, opostos em face do Acórdão proferido no Recurso de Apelação de mesmo número, em que figuram como Embargante
CARMONETO SOARES DA SILVA
e como Embargados o
MUNICÍPIO DE BARREIRAS
e
CENTRO COMUNITÁRIO SOCIAL ALTO PARAÍSO – CECOSAP
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA